Tribunal: TJSP
Processo: 2071534-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Deferimento parcial da assistência judiciária. Insurgência. Autor incapaz representado por curadora. Requerimento amparado na situação financeira da curadora, não do autor. Análise que levou em consideração a situação dela. Decisão anulada. Necessidade de analisar a condição do autor.

Agravo prejudicado com

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Deferimento parcial da assistência judiciária. Insurgência. Autor incapaz representado por curadora. Requerimento amparado na situação financeira da curadora, não do autor. Análise que levou em consideração a situação dela. Decisão anulada. Necessidade de analisar a condição do autor.

Agravo prejudicado com determinação.